Tribunal: STF
Processo: ADI 1882
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-12-16
Data de publicação: 1998-12-16

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. Medida
Cautelar. 2. Medida Provisória nº 1702-2, de 28.8.1998, que "estende
aos servidores públicos civis do Poder Executivo Federal a vantagem
de vinte e oito vírgula oitenta e seis por cento, objeto da decisão
do Supremo Tribunal Federal", arts. 6º e 7º, caput e parágrafo
único. 3. Decreto nº 2693, de 28.7.1998, sobre os procedimentos para
pagamento da extensão da vantagem referida, arts. 8º, 9º e
parágrafos. 4. Alegação de ofensa aos arts. 5º, XXI e XXXV; 8º, III,
e 37, VI, todos da Constituição Federal. 5. O art. 7º e seu
parágrafo único prevêem, apenas, a faculdade de os servidores
receberem o que devido, administrativamente, nos termos e forma
definidos nas normas em apreço. Não retiram esses dispositivos a
possibilidade de os servidores prosseguirem, querendo, no âmbito
judicial, a vindicar a vantagem, vindo, à evidência, se vitoriosos,
a perceber o que lhes for assegurado na decisão judicial, trânsita
em julgado, e atendido o disposto no art. 100 e seus parágrafos, da
Constituição. 6. O art. 6º da Medida Provisória nº 1704 concerne aos
servidores que não ingressaram em Juízo, reconhecendo-lhes o direito
à percepção do reajuste de 28,86%, diante do decidido pelo STF, no
RMS 22.307-7 - DF. A norma, entretanto, não impede que os
servidores, nessa situação, em não aceitando receber o reajuste, na
forma aí definida, possam percorrer a via judicial, ab initio. O
diploma impugnado não obsta, assim, o acesso ao Judiciário (CF, art.
5º, XXXV). 7. A expressão "acordo firmado individualmente pelo
servidor", constante do art. 6º da Medida Provisória nº 1704, não
implica, desde logo, ofensa às regras dos arts. 5º, XXI, e 8º, III,
da Constituição, ao conferirem ao sindicato a defesa dos direitos e
interesses coletivos ou individuais da categoria. A expressão
"individualmente" há de ser entendida, a partir da consideração de o
servidor estar de acordo com a forma de pagamento, na via
administrativa, prevista na Medida Provisória nº 1704. Para que tal
suceda, lícita será a atuação sindical, aconselhando ou não a
aceitação do acordo em referência. 8. Não configuração do
pressuposto da relevância jurídica do pedido. 9. Medida cautelar
indeferida.